Tribunal: TJSP
Processo: 1057188-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Muito embora não se discuta a validade dos contratos firmados entre as partes, não pode o manto do "pacta sunt servanda" afastar a possibilidade de resilição da avença, que, aliás, traduz direito potestativo do contratante - Incumbe salientar, ainda, que o simples fato de a parte autora ter comunicado a intenção de resilição da

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Muito embora não se discuta a validade dos contratos firmados entre as partes, não pode o manto do "pacta sunt servanda" afastar a possibilidade de resilição da avença, que, aliás, traduz direito potestativo do contratante - Incumbe salientar, ainda, que o simples fato de a parte autora ter comunicado a intenção de resilição da avença atinente à sala comercial de no 105 via correspondência eletrônica "e-mail", o que seria meio diverso daquele previsto no instrumento de contrato (ligação telefônica à "Central de Atendimento Santander"), por si só, não invalida a clara manifestação de vontade de não mais continuar a relação contratual - Ademais, não logrou a instituição financeira, conforme lhe incumbia (artigo 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil), apresentar quaisquer elementos de prova idôneos que justificassem, não somente a demora na concessão do crédito referente à sala comercial de no 105, mas principalmente a exigência da assinatura de novo aditivo contratual, com alteração da garantia já concedida – Higidez da resilição da avença – Contratos de seguro de vida – Incidência, "mutatis mutandi", da tese firmada no julgamento do REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Em que pese os instrumentos de contratos disponham em sua cláusula 6.1 que fora ofertado aos consumidores "mais de opção de apólice de sociedades seguradoras diferentes e o Comprador optou pela indicada no item 11 do QR", não subsiste, nos autos, elementos de prova idôneos que corroborem tal afirmação - Abusividade - Necessidade de repetição do indébito, na forma simples – Artigo 884, "caput", do Código Civil – Danos emergentes - Embora não se olvide que os valores despendidos pelos autores a título de condomínio, fundo de reserva, consumo de água e de energia sejam decorrentes da coisa compromissada, incumbe esclarecer que a responsabilidade dos compromissários compradores, para seu adimplemento, somente se inicia com a formal imissão de posse na coisa, porquanto a partir daí haverá sua efetiva fruição do bem - Observado que a imissão dos autores na posse somente ocorreu após a quitação do preço, ocorrida em 01.08.2017, impõe-se, com efeito, a restituição da quantia de R$ 15.623,16, que, inclusive, sequer foi objeto de expressa impugnação pela instituição financeira (artigo 341, do novo Código de Processo Civil) – Lucros cessantes - Uma vez inconteste a injustificada demora na concessão do crédito, afigura-se de rigor a reparação pretendida, nos termos do disposto no artigo 395, do Código Civil - Adequação da quantia fixada de R$ 42.000,00, que se refere ao aluguel percebido pelos autores no período de sete meses, referente à sala comercial de no 106 – Dano moral evidenciado - A injustificada mora da instituição financeira transborda o mero aborrecimento do cotidiano, e é fonte de abalo moral – Adequação da verba indenizatória arbitrada – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057188-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados ANIE ROSELLA RECINELLA e LUCCA
RECINELLA JORDÃO DE MAGALHÃES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057188-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45185 – FERNANDO 2/10
VOTO No: 45185
APEL. No: 1057188-61.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: André Augusto Salvador Bezerra
APTE.: Banco Santander (Brasil) S/A.
APDOS.: Anie Rosella Recinella e outro
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Muito embora não se discuta a validade
dos contratos firmados entre as partes, não pode o manto
do “pacta sunt servanda” afastar a possibilidade de
resilição da avença, que, aliás, traduz direito potestativo
do contratante - Incumbe salientar, ainda, que o simples
fato de a parte autora ter comunicado a intenção de
resilição da avença atinente à sala comercial de no 105 via
correspondência eletrônica “e-mail”, o que seria meio
diverso daquele previsto no instrumento de contrato
(ligação telefônica à “Central de Atendimento Santander”),
por si só, não invalida a clara manifestação de vontade de
não mais continuar a relação contratual - Ademais, não
logrou a instituição financeira, conforme lhe incumbia
(artigo 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil),
apresentar quaisquer elementos de prova idôneos que
justificassem, não somente a demora na concessão do
crédito referente à sala comercial de no 105, mas
principalmente a exigência da assinatura de novo aditivo
contratual, com alteração da garantia já concedida

Higidez da resilição da avença
Contratos de seguro de
vida
Incidência, “mutatis mutandi”, da tese firmada no
julgamento do REsp no 1639320/SP (Tema 972)
Em que
pese os instrumentos de contratos disponham em sua
cláusula 6.1 que fora ofertado aos consumidores “mais de
opção de apólice de sociedades seguradoras diferentes e
o Comprador optou pela indicada no item 11 do QR”, não
subsiste, nos autos, elementos de prova idôneos que
corroborem tal afirmação - Abusividade - Necessidade de
repetição do indébito, na forma simples
Artigo 884,
“caput”, do Código Civil
Danos emergentes - Embora
não se olvide que os valores despendidos pelos autores a
título de condomínio, fundo de reserva, consumo de água
e de energia sejam decorrentes da coisa compromissada,
incumbe
esclarecer
que
a
responsabilidade
dos
compromissários compradores, para seu adimplemento,
somente se inicia com a formal imissão de posse na coisa,
porquanto a partir daí haverá sua efetiva fruição do bem -
Observado que a imissão dos autores na posse somente
ocorreu após a quitação do preço, ocorrida em 01.08.2017,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057188-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45185 – FERNANDO 3/10
impõe-se, com efeito, a restituição da quantia de R$
15.623,16, que, inclusive, sequer foi objeto de expressa
impugnação pela instituição financeira (artigo 341, do
novo Código de Processo Civil) Lucros cessantes - Uma
vez inconteste a injustificada demora na concessão do
crédito, afigura-se de rigor a reparação pretendida, nos
termos do disposto no artigo 395, do Código Civil -
Adequação da quantia fixada de R$ 42.000,00, que se
refere ao aluguel percebido pelos autores no período de
sete meses, referente à sala comercial de no 106
Dano
moral evidenciado - A injustificada mora da instituição
financeira transborda o mero aborrecimento do cotidiano,
e é fonte de abalo moral
Adequação da verba
indenizatória arbitrada
Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Lucca Recinella Jordão
Magalhães e Anie Rosella Recinella em face de Banco Santander S/A., sob o
fundamento de que, em dezembro de 2016, solicitaram junto à instituição financeira
requerida duas cartas de crédito para financiamento de 50% de duas salas
comerciais, de no 105 e 106, que, por sua vez, foram disponibilizadas em 23.12.2016
e 11.01.2017. Aduziram que, em 13.01.2017, pactuaram compromisso de venda e
compra com a incorporadora imobiliária e, posteriormente, em 16.03.2017, firmaram
com a requerida instrumentos particulares de escritura e de alienação fiduciária.
Sustentaram que, em razão de erro na elaboração dos contratos de mútuo, no que
diz respeito à metragem das salas e valor do ITBI, foi denegada a averbação na
matrícula do imóvel. Não obstante iniciada a cobranças dos mútuos, afirmaram os
autores que a instituição financeira requerida se recusou a liberar o crédito
contratado, que somente foi liberado, e de maneira parcial, em 20.07.2017. Em razão
da recusa da assinatura de aditivo contratual, solicitaram o cancelamento do mútuo
relativo à sala comercial de no 105. Aduziram que após o pedido de cancelamento do
mútuo relativo à sala de no 105, a instituição financeira promoveu a inscrição do nome
do coautor Lucca em cadastros de maus pagadores. Insurgiram os autores, ainda,
contra a contratação de seguro de vida. Pugnaram a declaração de rescisão do
contrato de mútuo relativo à sala comercial de no 105, a abusividade da contratação
do seguro de vida, bem como a reparação dos danos emergentes, materiais e morais
havidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057188-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45185 – FERNANDO 4/10
Tutela de urgência deferida (fl. 292/293).
Regularmente
citada,
a instituição financeira requerida
apresentou contestação, oportunidade em que alegou a higidez dos contratos
pactuados, bem como a regularidade da cobrança e inscrição do nome do autor em
cadastro de maus pagadores, ante o inadimplemento. Aduziu, ainda, a regularidade
da contratação do seguro. Por fim, rechaçou as pretensões indenizatórias
formuladas.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 403/408, que confirmou a medida de urgência concedida e julgou procedentes os
pedidos formulados para: a) declarar a rescisão do contrato de mútuo relativos à sala
comercial de no 105, com o consequente cancelamento da alienação fiduciária junto à
matrícula do imóvel; b) declarar a nulidade dos contratos de seguro de vida
contratados; c) condenar a instituição financeira à repetição, na forma simples, da
quantia de R$ 24.740,76, atualizada desde o desembolso e acrescida de juros legais,
a contar da citação; d) condenar a instituição financeira ao pagamento, por danos
emergentes, do valor de R$ 15.623,16, atualizado desde o desembolso e acrescido
de juros legais, a contar da citação; e) condenar a instituição financeira ao
pagamento, por lucros cessantes, da importância de R$ 42.000,00, atualizada desde
a data originalmente prevista para o financiamento e acrescida de juros legais, a
contar da citação; f) condenar a instituição financeira ao pagamento, por danos
morais, do importe de R$ 15.000,00, atualizado desde o arbitramento e acrescido de
juros legais, a contar da citação. Condenada a instituição financeira, ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira a
regularidade dos contratos firmados, de sorte que descabe a pretensão de rescisão.
Alega, ainda, que restou expressamente consignado no instrumento de contrato
firmado que a eventual rescisão deveria ser procedida mediante contato telefônico,
de sorte que não há que discutir a inidoneidade da via administrativa eleita pelos
autores. No mais, alega que a pretensa rescisão tem lastro em conduta culposa dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057188-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45185 – FERNANDO 5/10
próprios autores, que se recusaram a firmar o necessário aditivo contratual. Sustenta
a regularidade da contratação dos contratos de seguro de vida. Por fim, impugna a
condenação ao pagamento de indenização por danos emergentes, materiais e
morais.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à instituição financeira.
De início, insta esclarecer que a presente relação é de
consumo (artigo 3o, da Lei no 8078/90).
Consoante se vislumbra dos autos, a presente insurgência tem
origem em contratos de mútuo pactuados entre as partes para a aquisição de duas
salas comerciais.
Muito embora não se discuta a validade dos contratos firmados
entre as partes, não pode o manto do “pacta sunt servanda” afastar a possibilidade
de resilição da avença, que, aliás, traduz direito potestativo do contratante.
Incumbe salientar, ainda, que o simples fato de a parte autora
ter comunicado a intenção de resilição da avença atinente à sala comercial de no 105
via correspondência eletrônica “e-mail” (fl. 151/152), o que seria meio diverso daquele
previsto no instrumento de contrato ligação telefônica à “Central de Atendimento
Santander” (fl. 61) -, por si só, não invalida a clara manifestação de vontade de não
mais continuar a relação contratual.
Ademais, consoante bem asseverado pelo MM. Juízo “a quo”,
não logrou a instituição financeira, conforme lhe incumbia (artigo 373, inciso II, do
Novo Código de Processo Civil), apresentar quaisquer elementos de prova idôneos
que justificassem, não somente a demora na concessão do crédito referente à sala
comercial de no 105, mas principalmente a exigência da assinatura de novo aditivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057188-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45185 – FERNANDO 6/10
contratual, com alteração da garantia já concedida (fl. 133 e 139/140).
Assim, se mostra hígida a resilição da avença.
No que tange aos contratos de seguro de vida contratados,
“mutatis mutandi”, aplica-se a tese firmada no julgamento recurso repetitivo REsp no
1639320/SP (Tema 972):
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração
de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, julgado em 12/12/18, DJe
17/12/18).
Em que pese os instrumentos de contratos de fl. 99/108 e
110/121 disponham em sua cláusula 6.1 que fora ofertado aos consumidores “mais
de opção de apólice de sociedades seguradoras diferentes e o Comprador optou pela
indicada no item 11 do QR” (fl. 104 e 114, respectivamente), não subsiste, nos autos,
elementos de prova idôneos que corroborem tal afirmação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057188-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45185 – FERNANDO 7/10
Assim, com efeito, se afigura, de rigor, a repetição, na forma
simples dos valores despendidos a este título, nos termos do disposto pelo artigo
884, “caput”, do Código Civil).
No que tange ao dano material, relativo aos valores
despendidos pelos autores a título de condomínio, fundo de reserva, consumo de
água e de energia, embora não se olvide que tais gastos sejam decorrentes da coisa
compromissada, incumbe esclarecer que a responsabilidade dos compromissários
compradores, para seu adimplemento, somente se inicia com a formal imissão de
posse na coisa, porquanto a partir daí haverá sua efetiva fruição do bem.
Neste sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:
“Condomínio. Ação de cobrança
Despesas condominiais.
'Somente quando já tenha recebido as chaves da
incorporadora e vendedora do imóvel, passando a ter a
disponibilidade da posse, do uso e gozo da coisa, é que se
reconhece a obrigação do promitente comprador da unidade
autônoma quanto às obrigações atinentes aos encargos
condominiais”
(TJSP, Apelação no 0067535-57.2011.8.26.0002, 29a Câmara
de
Direito
Privado,
rel.
Des.
Francisco
Thomaz,
Dj.
05.02.2014).
Destarte, observado que a imissão dos autores na posse
somente ocorreu após a quitação do preço - diga-se, com recursos próprios -,
ocorrida em 01.08.2017 (fl. 134), impõe-se, com efeito, a restituição da quantia de R$
15.623,16, que, inclusive, sequer foi objeto de expressa impugnação pela instituição
financeira (artigo 341, do novo Código de Processo Civil).
Tampouco medra a irresignação manifestada quanto à
condenação imposta ao pagamento de lucros cessantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057188-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45185 – FERNANDO 8/10
Uma vez inconteste a injustificada demora na concessão do
crédito, afigura-se de rigor a reparação pretendida, nos termos do disposto no artigo
395, do Código Civil.
Quanto ao montante dos lucros cessantes, afigura-se
adequada a quantia fixada de R$ 42.000,00, que se refere ao aluguel percebido pelos
autores no período de sete meses, referente à sala comercial de no 106 (fl. 276/284).
Em relação ao dano moral, há que ressaltar que a injustificada
mora da instituição financeira, aliada à ameaça de inclusão do nome do autor Lucca
em cadastros de maus pagadores (fl. 136/138), transborda o mero aborrecimento do
cotidiano, e é fonte de abalo moral.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057188-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45185 – FERNANDO 9/10
sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)1. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, se afigura
adequada a quantia arbitrada de R$ 15.000,00, de sorte que não vinga a insurgência
manifestada.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados pra
evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057188-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 45185 – FERNANDO 10/10
Majorada a averba honorária sucumbencial à quantia de 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo Código de
Processo Civil.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica